Tribunal: TJDFT
Processo: 0741372-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741372-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: ANA CARLA DA SILVA SANTOS DESPACHO 1. Intime-se o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao pedido de ID no 72992762. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO